Tribunal: STF
Processo: RHC 254832
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 944.721/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCERAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REGULARIDADE PROCESSUAL PRESERVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo quando demonstrada flagrante ilegalidade ou abuso de poder, circunstância não evidenciada nos autos.



    2. A revisão criminal deferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a anulação do processo a partir da fase de alegações finais, impondo a prolação de nova sentença penal condenatória, sem necessidade de reabertura do prazo para novas alegações finais.



    3. O princípio do contraditório e da ampla defesa foi respeitado, uma vez que as alegações finais anteriormente apresentadas foram devidamente apreciadas pelo juízo sentenciante na nova decisão.



    4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que não há nulidade sem demonstração de prejuízo concreto (pas de nullité sans grief). No caso, a defesa não demonstrou efetivo prejuízo decorrente do reaproveitamento dos memoriais anteriores.



    5. Agravo regimental não provido (doc. 60).



    Neste recurso ordinário, alega-se:



    O paciente foi denunciado suposta prática da conduta descrita no artigo 157, § 1º, e §2º, II, do Código Penal, no dia 18 de dezembro de 2016, conforme consta na inicial deste habeas corpus. Nesse sentido ocorreu a sentença, conforme pedido Ministerial, às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 dias multa.



    Houve a interposição recurso de apelação por parte da Defensoria Pública de SP em favor do paciente (fls. 219/229). A 16ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP negou provimento ao apelo. Fora verificado pelos ínclitos defensores que substabeleceram estes autos a falta de alegações finais, ou seja, nulidade absurda.



    Nesse sentido, fora ajuizada revisão criminal o que restou vencedor o revisando.



    Como se não bastasse toda a luta da defesa, a nobre magistrada ao se deparar com a decisão de segundo grau, ou seja, processo anulado pelo Tribunal de São Paulo reaproveitou uma peça de memoriais no processo e manteve a mesma sentença. Um trabalho perdido e com a continuidade da nulidade.



    Em suma, hoje o recorrente encontra-se preso, por um processo nulo, e sem ao mesmo ter o direito de ter sua Liberdade garantida, ferindo muitos princípios constitucionais. O que está gerando por parte do Estado constrangimento ilegal (doc. 67, pp. 3-4). 



    Ao final, busca-se:



    [...] seja conhecido e provido o presente recurso, reconhecendo o privilégio nulidade assim declarada pelo tribunal de justiça de são Paulo e reestabelecendo sua liberdade. Aproveito a oportunidade para expressar meus protestos de elevada estima e consideração a vossa excelência (doc. 67, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve o não conhecimento do habeas corpus, pelos seguintes fundamentos:



    Não é o caso de reforma da decisão agravada.



    A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal.



    Assim, o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    Não obstante, foram examinadas as alegações defensivas, não se verificando constrangimento ilegal a ser sanado.



    A revisão criminal deferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a anulação do processo a partir da fase de alegações finais, impondo a prolação de nova sentença penal condenatória. Veja-se a conclusão do voto do Relator (eSTJ fl. 40):



    (...) Ante o exposto, reconheço a preliminar invocada, anulando-se o processo, exclusivamente, em relação a MARCO AURÉLIO VALDIVIA DA SILVA, a partir das alegações finais, devendo ser proferida nova sentença penal condenatória, o mais rapidamente possível, se o réu se encontrar preso.



    A controvérsia recursal limita-se à verificação de eventual nulidade processual decorrente do reaproveitamento de memoriais defensivos anteriormente juntados, sem a abertura de novo prazo para a defesa.



    As instâncias ordinárias entenderam que a nulidade arguida não se sustentava, uma vez que a revisão criminal determinou a prolação de nova sentença, sem a necessidade de reabertura da fase de alegações finais, considerando que os memoriais previamente apresentados já constavam nos autos e foram efetivamente apreciados.



    O princípio do contraditório e da ampla defesa garante à parte a possibilidade de manifestação sobre todos os elementos que compõem a persecução penal. No caso concreto, as instâncias ordinárias concluíram que o direito de defesa foi preservado, pois as alegações finais apresentadas anteriormente foram analisadas pela magistrada ao proferir nova decisão.



    Ademais, como visto, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça afasta a concessão de habeas corpus quando não evidenciada grave ilegalidade ou restrição desproporcional aos direitos do acusado.



    O parecer ministerial reforça a ausência de nulidade no procedimento adotado, destacando que a defesa já teve oportunidade de se manifestar e que a anulação do feito atingiu o objetivo de assegurar a regularidade processual.



    A propósito:



    (...) A r. sentença de fls. 177/181 foi anulada, porque foi proferida um dia antes que a defesa do Apelante apresentasse suas alegações finais (fls. 182). O v. acórdão de fls. 302/305 reconheceu “a preliminar invocada, anulando-se o processo, exclusivamente, em relação a MARCO AURÉLIO VALDIVIA DA SILVA, a partir das alegações finais, devendo ser proferida nova sentença penal condenatória, o mais rapidamente possível, se o réu se encontrar preso” (fls. 305).



    O referido acórdão determinou apenas que fosse proferida nova sentença. Não foi imposto que a defesa fosse novamente intimada para apresentar outras alegações finais, uma vez que essas já tinham sido apresentadas anteriormente e foram apreciadas na nova sentença pelo magistrado (fls. 182).



    Conforme se vê da nova sentença, consta expressa menção à alegação contida nessa peça da defesa, por exemplo, no sentido “de que não merece prosperar a alegação defensiva de que os fatos se trataram de mero desentendimento, uma vez que houve subtração do aparelho celular da vítima Brunna por Marco, o qual foi inclusive reconhecido por ela, não sendo o bem recuperado” (fls. 312).



    Nesse contexto, verifica-se que a r. sentença de fls. 309/313 foi prolatada de acordo com o determinado pelo v. acórdão de fls. 302/305, de modo que não ocorreu a nulidade pretendida. Não houve qualquer prejuízo à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, uma vez que as alegações finais do Apelante já haviam estavam acostadas aos autos, devendo ser destacado que onde não há prejuízo, não há nulidade. (e-STJ Fl.416)



    (...) Da análise do caso concreto, verifica-se que não há qualquer nulidade a ser sanada, tendo em vista que, ao julgar procedente a ação revisional, a Corte local determinou a prolação de nova sentença e não a reabertura do prazo para apresentação de alegações finais, visto que a sentença teria sido juntada aos autos antes da juntada das alegações finais pelos acusados. Logo, não há qualquer nulidade a ser sanada (...) (e-STJ Fl.479)



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento consolidado no sentido de que não há nulidade sem demonstração de prejuízo concreto (pas de nullité sans grief), não sendo suficiente a mera presunção de ofensa ao contraditório e à ampla defesa. No caso dos autos, a defesa não logrou demonstrar efetivo prejuízo em razão do reaproveitamento dos memoriais anteriores, especialmente porque a matéria de defesa foi regularmente analisada na nova sentença.



    Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade flagrante ou ofensa manifesta às garantias processuais do agravante, impõe-se a manutenção da decisão agravada.



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental (doc. 61).



    Como se vê, o habeas corpus nem sequer foi conhecido pelo STJ.



    Nessas circunstâncias, este recurso é inviável.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, conforme já assentado pelas instâncias antecedentes, também reconheço que o Magistrado de primeiro grau atuou dentro dos estritos limites fixados pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP na revisão criminal, proferindo nova sentença com base nas alegações finais então apresentadas pela defesa técnica. Ao contrário do que sustenta a defesa, o TJSP não determinou ao juízo sentenciante a reabertura de prazo para apresentação de novas alegações, seja pela defesa, seja pela acusação.



    Dessa forma, não é possível acolher a tese de nulidade defendida neste recurso ordinário, especialmente porque o recorrente não demonstra, de forma objetiva, de que modo a ausência de novo prazo para alegações finais teria causado prejuízo à sua defesa técnica. Não aponta sequer quais teses adicionais poderiam ter sido suscitadas em seu favor em momento posterior.



    Por essas razões, não vislumbro a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique o afastamento do óbice processual anteriormente identificado.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator